Tribunal: TJMT
Processo: 1028106-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028106-34.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Pulsos Excedentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OILSON GOMES DE ASSUNCAO - CPF: 022.500.721-59 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028106-34.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Claro S/A

Parte Recorrida(s):
Oilson Gomes de Assunção

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta:
32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – PLANO CONTROLE – COBRANÇA DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição, em dobro, da quantia de R$ 122,04 (cento e vinte e dois reais e quatro centavos), e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte autora.

Em contrarrazões, a parte reclamante pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange a cobrança indevida, e consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré apta a gerar indenização por dano moral.

Para tanto, a parte autora sustenta que contratou plano de telefonia junto à demandada, no entanto, afirma que nunca contratou os serviços de
"APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA PREMIUM, APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VIDEO E APLICATIVOS DIGITAIS – LIVROS DIGITAIS LIGTH - SKEELO"
, no valor R$ 122,04 (cento e vinte dois reais e quatro centavos),

que entende indevido, e em razão de tal fato, requereu a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e indenização pelos danos morais sofridos.

Vê-se que ao contestar a ação, a ré afirmou que a parte autora contratou o plano denominado Controle Mais 12GB vinculado ao número (65) 99227 0773, com valores fixos, e como prova trouxe aos autos regulamento, com a especificação do plano contratado e faturas de utilização.

Segue narrando que não houve qualquer falha na prestação do serviço, pois o plano sempre foi prestado nos termos do contrato, conforme histórico de utilização que anexou.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação do serviço, sem especificar qual foi o ato ilícito praticado pela ré, alegando cobrança indevida, sem juntar comprovantes de pagamentos que confirmem os valores pleiteados e sem demonstrar qual foi o serviço que não foi contratado, não apresentando qualquer meio idôneo de prova.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a legalidade das cobranças e a modalidade de plano contratado, o qual contém todas as informações necessárias, faturas e histórico de utilização que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em repetição de indébito, porquanto os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado na modalidade plano controle, conforme se observa das provas colacionadas aos autos.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022